Tribunal: TJBA
Processo: 8045080-78.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045080-78.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTINA DA CRUZ DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por paciente que sofreu queimadura de alto grau durante cirurgia para tratamento de nefrolitíase bilateral realizada em hospital público estadual. Pedido de majoração da indenização por danos morais e estéticos, arbitrada na origem em R$ 50.000,00, sob alegação de desproporcionalidade em relação à extensão do dano. Sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e fixou reparação pecuniária pelos danos morais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais e estéticos, no montante de R$ 50.000,00, revela-se adequado diante da gravidade do dano, da condição da vítima e da jurisprudência dominante. III. Razões de decidir O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, segundo jurisprudência consolidada do STJ. Aplicação do método bifásico de arbitramento, considerando a gravidade da lesão, sua repercussão na vida da vítima, e os fins compensatórios e pedagógicos da indenização. Precedentes indicam compatibilidade do valor fixado com hipóteses análogas. Ausência de excepcionalidade que justifique majoração para o valor pleiteado pela recorrente (R$ 500.000,00). IV. Dispositivo Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.043.755/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 05.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 840.187/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8045080-78.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante CRISTINA DA CRUZ DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)